Tribunal: TJES
Processo: 5003149-33.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003149-33.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMILDO DAVID DA CUNHA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes em face da senten
ç
a de idº 4819349, que julgou parcialmente procedente o pedido autora,
reconhecendo a validade do contato de cartão de crédito consignado,
declaran
do a rescisão contratual tendo m vista que o autor já teria quitado o contrato de
nº 11203330, tendo julgado improcedente os pedidos de declaração de nulidade, restituição de valores e reparação moral.

Nos termos do recurso interposto pelo autor, a sentença merece reforma ao sustentar que a falha na prestação do serviço por parte da instituição gerou transtornos, pugnando pelo reconhecimento da lesão moral.

Em contrapartida, nos termos do recurso interposto pelo Banco, a sentença merece reforma ao sustentar
que se considerou o contrato quitado, no entanto, foi feita análise equivocada do demonstrativo de pagamento juntado pela ré a contestação, pois o consumidor ainda tinha um saldo devedor de R$ 5.262,60, razão pela qua
l
requer a reforma integral da sentença para que se julgue totalmente improcedente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recursos inominados interpostos, verifica-se que ambos se encontram tempestivos, cabíveis, estando o recurso interposto pelo banco devidamente preparado (id nº
4819359
) e pleiteando
o
autor/recorrente
já na inicial,
o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir,
motivo pelo qual recebo ambos os recursos com efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O autor/recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família (id nº 4818859).

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito, colhe-se da inicial que o autor buscou a instituição para contratar empréstimo consignado, no entanto, lhe informaram que precisaria assinar termo de adesão a cartão de crédito consignado, tendo realizado todos os procedimentos indicados pelo correspondente bancário, contudo, com passar dos anos notou que os descontos não se encerravam, tomando ciência que a modalidade contratada é abusiva comparada ao empréstimo que buscava contratar.

Nesse sentido, a r. sentença reconheceu que o autor foi informado que estava contratando cartão de crédito consignado, logo, não haveria como reconhecer nulidade do contra
to,
nem lesão moral, apenas declarando a rescisão do contrato, fundamentando que os demonstrativos de descontos juntados pela instituição financeira declaram que o contrato já havia sido quitado.

Dessa forma, cumpre registrar que
a regularidade da contratação é fato incontroverso, pois a sentença reconheceu que houve clara explicação ao autor da modalidade contratada e no recurso interposto pela requerente, esta não se insurgiu quanto a invalidade da contratação,
pleiteado apenas reparação moral e, neste sentido,
SE NEGA PROVIMENTO
ao recurso interposto pela requerente,
pois

não
se insurgiu quanto ao reconhecimento da válida contratação, não h
avendo
que se falar em reparação moral.

Em relação ao recurso interposto pela requerida, sobre o reconhecimento da quitação do contrato, considerando o demonstrativo de pagamento juntado a inicial,
razão assiste o banco, pois o demonstrativo constata apenas que o saldo devedor se renova mês a mês, tendo em vista o desconto de parcelas mínimas.

Em suma, diante da ausência de impugnação quanto a validade do contrato, não há como se considerar quitado com base nos saques realizados pela autora, pois se a modalidade contratada foi cartão de crédito consignado, se deve reconhecer válida as cobranças na modalidade do contrato, não havendo que se falar em quitação, devendo o autor se obrigar as contraprestações,
até porque realizou os saques complementares, fazendo com que o saldo devedor aumentasse.

Em relação aos juros,
sabe-se que no Brasil as tarifas de juros são elevadas e a fixação dos percentuais é feita pelo próprio mercado, sob gestão do Banco Central e não compete ao Juiz rever juros se esta não foi a causa de pedir da ação, afastada a tese de ato ilícito praticado pelo banco capaz de ensejar indenização por danos morais.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
o recurso interposto
pela ré para o fim de
lhe conferir provimento

a fim
reconhecer a regular contratação pela parte autora, julgando-se
improcedentes os pedidos postulados
,
bem como
CONHECE-SE
do recurso interposto pela autora, mas lhes nega provimento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios a instituição financeira, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

Em razão do não provimento do recurso interposto
pela autora
, CONDENO ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3
º
do CPC/15.

É COMO VOTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)